Tribunal: TRF3
Processo: 5001637-65.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
363/608)

5001637-65.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001637-65.2026.4.03.0000

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: GILBARCO VEEDER-ROOT DO BRASIL SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JOSE ANTONIO SALVADOR MARTHO - SP146743-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FABIANA SANTOS PACHECO - SP437522-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. COMPENSAÇÃO. EXAURIMENTO DO CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL À APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO. CTN, ARTIGO 168. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. Dissenso que diz respeito ao prazo para fruição do crédito reconhecido judicialmente. 2. Ao tratar do pagamento indevido e do direito à restituição, o artigo 168 do CTN estabelece o prazo de 5 anos contados da data da extinção do crédito tributário nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165 do CTN e da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória, na hipótese do inciso III do mesmo dispositivo legal. 3. Ao enfrentar o tema relativo ao prazo para utilização de crédito reconhecido em decisão judicial transitada em julgado, esta Corte tem entendido que o prazo de 5 anos se refere apenas à apresentação do pedido de habilitação, sendo possível a posterior compensação até o exaurimento do crédito. 4. Caso em que o trânsito em julgado do acórdão proferido no feito que originou o crédito em debate ocorreu em 10.04.2019, enquanto a decisão administrativa deferindo o Pedido de Habilitação de Crédito Decorrente de Decisão Judicial Transitada em Julgado foi proferida em 23.10.2019 e, na sequência, em 16.12.2019, a agravada transmitiu a declaração de compensação. 5. Como que tanto a apresentação do pedido de habilitação do crédito, como seu deferimento pela autoridade fiscal e, ainda, a transmissão da primeira declaração de compensação ocorreram dentro do quinquênio legal previsto pelo artigo 168, caput do CTN, não há que se falar na necessidade de exaurimento no prazo de 5 anos. 6. Agravo de Instrumento não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5001637-65.2026.4.03.0000

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JOSE ANTONIO SALVADOR MARTHO - SP146743-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FABIANA SANTOS PACHECO - SP437522-A

AGRAVADO: GILBARCO VEEDER-ROOT DO BRASIL SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO contra decisão que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado na origem, deferiu o pedido de liminar nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, DEFIRO o pedido de liminar para assegurar o direito da demandante de utilizar integralmente, para fins de compensação, os créditos reconhecidos no mandado de segurança 5000486-55.2017.4.03.6119 e devidamente habilitados no procedimento no 13896.722628/2019-92 perante a RFB, e reconheço como prazo inicial a data do despacho decisório que habilitou o crédito no Processo Administrativo no 13896.722628/2019-92, a saber, 23/10/2019.

Remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer e, em seguida, voltem os autos conclusos para sentença.

Intimem-se. Oficie-se. (...)”

(maiúsculas e negrito originais)

Defende a agravante a ausência de fumus boni juris e que a faculdade de o contribuinte optar pela restituição do indébito tributário via precatório/RPV ou compensação administrativa é matéria consolidada pela Súmula 461 do STJ. Afirma que ao fazer a opção pela compensação na via administrativa a parte se sujeita ao disciplinamento da matéria, às limitações legais e ao prazo prescricional previsto em lei para uso do crédito e que o direito à compensação do indébito e à restituição em juízo encerra pretensão condenatória relativa a direitos patrimoniais disponíveis do contribuinte que é sempre prescritível.

Afirma que o STF consolidou o entendimento na Súmula 150 segundo o qual “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação” e que a jurisprudência do STJ também é pacífica no sentido de que a execução prescreve no mesmo prazo da ação. Argumenta que o artigo 1o do Decreto 20.910/32, anterior à vigência do artigo 168 do CTN, já trazia o prazo geral de 5 anos para o exercício de qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública. Defende que acolher a tese do contribuinte significa reconhecer a imprescritibilidade do direito à compensação, o que viola o princípio constitucional da segurança jurídica, bem como o artigo 168 do CTN e o artigo 1o do Decreto 20.910/32.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo que foi indeferido (Num. 352225189 – Pág. 1/5).

Intimada nos termos do artigo 1.019, II do CPC, a agravada apresentou contraminuta (Num. 357703751 – Pág. 1/10) alegando que a jurisprudência pátria já reconheceu que o prazo para realizar a compensação de valores reconhecidos por meio de decisões judiciais transitadas em julgado é de 5 anos nos termos do artigo 165, III c/c o artigo 168, I do CTN e que o entendimento dos Tribunais é no sentido de que a determinação legal prevista no artigo 168, caput do CTN diz respeito ao termo para pleitear a compensação e não para o exaurimento do crédito.

Sustenta que no caso concreto o trânsito em julgado ocorreu em 10.04.2019, o pedido de habilitação foi protocolado em 16.09.2019 e a primeira declaração de compensação foi transmitida no mesmo exercício, inexistindo comportamento omissivo que pudesse caracterizar abandono da pretensão. Argumenta que exigir que todo o crédito seja absorvido em cinco anos equivale a impor restrição não prevista em lei.

Por fim, o Ministério Público Federal requereu o prosseguimento do feito (Num. 357868637 – Pág. 1/2).

Neste ponto, vieram-me conclusos os autos.

VOTO

Conforme deixei registrado ao apreciar o pedido de efeito suspensivo, o dissenso a ser analisado nos autos diz respeito ao prazo para fruição do crédito reconhecido judicialmente. Ao tratar do pagamento indevido e do direito à restituição, o artigo 168 do CTN estabelece o seguinte:

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:

I – nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;

II – na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.

Ao enfrentar o tema relativo ao prazo para utilização de crédito reconhecido em decisão judicial transitada em julgado, esta Corte tem entendido que o prazo de 5 anos se refere apenas à apresentação do pedido de habilitação, sendo possível a posterior compensação até o exaurimento do crédito. Neste sentido:

“TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NORMA DEFINIDORA DO PRAZO. IN SRF 1.717/2017. ILEGALIDADE. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS. – A Lei no 9.430/96, em seu artigo 74, estabeleceu que a "Secretaria da Receita Federal – SRF disciplinará o disposto neste artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação." Entretanto, não estipulou prazo para a finalização dos pedidos de compensação, de maneira que Instrução Normativa SRF no 1.717/2017 extrapolou os limites da norma de regência, em desrespeito ao princípio da legalidade. – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta turma é no sentido de que é necessária tão somente a apresentação de pedido de habilitação dentro do quinquênio legal, podendo a compensação ser efetuada após até exaurimento do crédito. Correta, portanto, a sentença. A legislação apontada (CTN, arts. 156, inc. II 168, 169, 170 e 170-A, Lei 8.383/91, art. 66, Lei no 9.430/96, art. 74, Lei no 10.637/2002, Dec. no 20.910/32, art. 1o) não altera referido entendimento. – Apelação e remessa oficial desprovidas.” (negritei)

(TRF 3a Região, Quarta Turma, ApelRemNec/SP 5020330-14.2018.4.03.6100, Relator Desembargador Federal André Nabarrete, Intimação via sistema 07/11/2023)

No caso concreto, em consulta aos autos do processo originário verifico que o trânsito em julgado do acórdão proferido no feito que originou o crédito em debate (processo no 5000486-55.2017.4.03.6119) ocorreu em 10.04.2019, como se confere no documento Num. 371611755 – Pág. 1 do processo de origem. Por sua vez, o documento Num. 371611763 – Pág. 1/5 do processo de origem revela que em 23.10.2019 foi proferida decisão administrativa deferindo o Pedido de Habilitação de Crédito Decorrente de Decisão Judicial Transitada em Julgado e, na sequência, em 16.12.2019 a agravada transmitiu a declaração de compensação no 39416.11977.161219.1.3.57-7001 (Num. 371611756 – Pág. 4 do processo de origem).

Considerando, assim, que, que tanto a apresentação do pedido de habilitação do crédito originado no processo no 5000486-55.2017.4.03.6119, como seu deferimento pela autoridade fiscal e, ainda, a transmissão da primeira declaração de compensação ocorreram dentro do quinquênio legal previsto pelo artigo 168, caput do CTN, não há que se falar na necessidade de exaurimento no prazo de 5 anos, como entende a agravante.

Diante dos fundamentos expostos, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

VOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO

Agravo de instrumento interposto pela UNIÃO contra decisão que deferiu a liminar em mandado de segurança impetrado por GILBARCO VEEDER-ROOT DO BRASIL SOLUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., a fim de: assegurar o direito da demandante de utilizar integralmente, para fins de compensação, os créditos reconhecidos no mandado de segurança 5000486-55.2017.4.03.6119 e devidamente habilitados no procedimento no 13896.722628/2019-92 perante a RFB, e reconheço como prazo inicial a data do despacho decisório que habilitou o crédito no Processo Administrativo no 13896.722628/2019-92, a saber, 23/10/2019.

O eminente relator votou no sentido de negar provimento ao recurso. Com a devida vênia, divirjo.

Estabelece o artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009:

"Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I e II – (...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica."

Denota-se que a regra estabelece claramente que não basta para o deferimento da liminar apenas a configuração da probabilidade do direito - aliás, concordo com o Relator que esse requisito está preenchido - mas, necessariamente, deve estar caracterizado também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme argumentou a recorrente. Nesse sentido, foram aduzidos pela recorrida os seguintes argumentos na inicial da ação originária (Id 371610494 do MS no 5002042-78.2025.4.03.6130– fl. 18):

65. O periculum in mora, por sua vez, também é evidente, posto que caso não seja concedida a liminar, a Impetrante estará sujeita, durante toda a tramitação do processo, à glosa das compensações fundadas em crédito judicialmente reconhecido, à inscrição em dívida ativa, à impossibilidade de emissão de certidões de regularidade fiscal, e até mesmo ao ajuizamento de execuções fiscais indevidas.

66. Verifica-se que, se a Impetrante for impedida de continuar compensando os valores devidos com base na decisão judicial transitada em julgado, terá seu patrimônio indevidamente restringido, em flagrante violação ao disposto no art. 5o, LIV, da Constituição Federal, segundo o qual “ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal”.

O dano precisa ser atual, presente e iminente, o que não ocorre no caso em análise, em que os prejuízos graves aduzidos são genéricos e desprovidos de concretude. Ademais, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgRg na MC 20.630/MS, AgRg na MC 17.677/RJ, AgRg na MC 14.052/SP e AgRg na MC 13.052/RJ) e desta 4a Turma (AI 0026670-65.2014.4.03.0000), segundo os quais a simples exigibilidade de tributo não caracteriza o perigo da demora. Desse modo, ausente o perigo de dano iminente, concreto ou o risco ao resultado útil do processo, desnecessária a apreciação da probabilidade do direito, pois, por si só, não legitima a providência almejada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento da União para cassar a liminar por não configurado um dos requisitos para sua concessão.

É como voto.

ANDRÉ NABARRETE

DESEMBARGADOR FEDERAL

jgb

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. COMPENSAÇÃO. EXAURIMENTO DO CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL À APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO. CTN, ARTIGO 168. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. Dissenso que diz respeito ao prazo para fruição do crédito reconhecido judicialmente. 2. Ao tratar do pagamento indevido e do direito à restituição, o artigo 168 do CTN estabelece o prazo de 5 anos contados da data da extinção do crédito tributário nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165 do CTN e da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória, na hipótese do inciso III do mesmo dispositivo legal. 3. Ao enfrentar o tema relativo ao prazo para utilização de crédito reconhecido em decisão judicial transitada em julgado, esta Corte tem entendido que o prazo de 5 anos se refere apenas à apresentação do pedido de habilitação, sendo possível a posterior compensação até o exaurimento do crédito. 4. Caso em que o trânsito em julgado do acórdão proferido no feito que originou o crédito em debate ocorreu em 10.04.2019, enquanto a decisão administrativa deferindo o Pedido de Habilitação de Crédito Decorrente de Decisão Judicial Transitada em Julgado foi proferida em 23.10.2019 e, na sequência, em 16.12.2019, a agravada transmitiu a declaração de compensação. 5. Como que tanto a apresentação do pedido de habilitação do crédito, como seu deferimento pela autoridade fiscal e, ainda, a transmissão da primeira declaração de compensação ocorreram dentro do quinquênio legal previsto pelo artigo 168, caput do CTN, não há que se falar na necessidade de exaurimento no prazo de 5 anos. 6. Agravo de Instrumento não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, por maioria, decidiu

negar provimento ao agravo de instrumento,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votou a Des. Fed. MÔNICA NOBRE,

vencido o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE que votou no sentido de DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento da União para cassar a liminar por não configurado um dos requisitos para sua concessão.

Fará declaração de voto o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão